Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736954-05.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, MABESA PARTICIPACAO IMOBILIARIA LTDA - ME, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA EMBARGADO: MABESA PARTICIPACAO IMOBILIARIA LTDA - ME, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA, AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S, FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 38a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (13/10 a 20/10) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora